Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009965-07.2020.8.11.0000
Impetrantes: Adrielle dos Santos Bachega e Paulo Rogério dos Santos Bachega
Paciente: Antônio Maria Pereira Leite
Impetrada: Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Maria Pereira Leite, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso temporariamente na data de 2.2.2020, cuja segregação foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.
Buscam, em síntese, a revogação da prisão preventiva, sustentando que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que é possível a substituição por cautelares alternativas ou mesmo a prisão domiciliar, respectivamente, com base no princípio da homogeneidade e na Recomendação n. 62 do CNJ, uma vez que o paciente é idoso e hipertenso.
Nesse sentido, requerem a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, com imposição de cautelares diversas, se necessárias, ou a substituição por prisão domiciliar.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
Entretanto, esta não é a situação verificada, de plano, nesta ação constitucional.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, e, no caso, a decisão que reavaliou a prisão preventiva do paciente assim dispôs:
“(...) De pronto, pertinente assertoar que a prisão temporária foi devidamente convertida em preventiva, e naquela oportunidade restou consignada a necessidade de assegurar a ordem pública com o intuito de acautelar o meio social em decorrência da gravidade das condutas supostamente perpetradas por Antônio Maria Pereira Leite e os demais custodiados. Frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva. Pois bem, conforme bem delineado na decisão pretérita (fls. 245/247), ainda entendo como presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis, de modo a sustentarem a prisão preventiva, pelos fundamentos ali esposados (...).
Pois bem, até então se descortina um modus operandi muito articulado que efetivamente traduz na gravidade em concreto do delito, donde aparentemente Aldenir Duarte (vulgo “DEMA”), Antônio Duarte, Ramily de Campos Mariano e Antônio Maria Pereira Leite são integrantes de grupo criminoso bem estruturado, voltado ao tráfico de entorpecentes, tanto pela quantidade de pessoas envolvidas, como pela divisão de tarefas, pelos vários locais utilizados como pontos de traficância, e ainda por existirem conversas telefônicas veladas (com gírias e códigos) e frequentes de todos eles, tudo no sentido de tráfico de drogas e delitos afins (...).
Doutra perspectiva, avaliando o pedido da defesa com vagar, na toada da manifestação ministerial, entendo que não houve a comprovação de que o suplicante esteja exposto ao contágio do COVID-19 (novo coronavírus), de forma mais acintosa do que estaria acaso em liberdade. Explico. Porquanto seja indiscutível que o custodiado tem idade superior a 60 (sessenta) anos, e que o CNJ efetivamente recomendou que fosse dada especial atenção a estes casos, não restou comprovada qualquer doença ou debilidade. Porquanto a defesa alegue hipertensão (que sequer está expressamente prevista na recomendação), também não foi comprovado o acometimento do preso por esta doença por meio de documentação (prontuários e receituários médicos), eis que o único documento acostado ao pedido foi cópia da ementa da liminar da APDF 347 TPI/DF do STF (...)” – Id 41766034.
Por outro lado, quanto ao fato de ser idoso e hipertenso, em que pese o argumento, segundo consta da decisão supracitada, não há nos autos informação de que o paciente encontra-se debilitado, ou ainda, que a Unidade Prisional em que está custodiado possua pessoas infectadas de COVID-19, tampouco que os cuidados médicos e sanitários para prevenção do vírus não estejam sendo garantidos, ou mesmo que a unidade prisional não possua equipe médica para prestar atendimento adequado.
Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito, pela Câmara, para garantir a eficácia plena das decisões pelo Colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo processante.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator